Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738782-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Tendo em vista a manifestação da parte Estado de Goiás (ID.Num. 43641759), à parte contrária para que se pronuncie, no prazo de 5 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 16:23:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora